Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DECISÃO SOBRADINHO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP interpôs apelação em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de repetição de indébito ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A. As partes requereram a extinção do feito, tendo em vista a transação celebrada (ID 16993605). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs 16897187, 16897559 e 16897560). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Ante a renúncia das partes ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Custas finais e honorários advocatícios conforme cláusulas 4 e 5 do acordo (ID 16993605 – pág. 2). Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 24 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46